Tribunal: TCU
Processo: 022.117/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2451/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 3071/2016-TCU-Plenário , da minha relatoria, exarado nos autos TC Processo 019.154/2015-1 , decorrente de auditoria operacional realizada para avaliar a implantação e a efetividade do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) . Por meio da mencionada deliberação, esta Corte de Contas decidiu: "9.1. determinar que, no prazo de noventa dias: 9.1.1. a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação - Setec/MEC, em conjunto com o Ministério do Trabalho, aperfeiçoe os mecanismos de interação entre os sistemas Sistec e Mais Emprego e as demais ferramentas de tecnologia da informação utilizadas para inclusão do público do seguro-desemprego no Pronatec, de modo a garantir-lhes atendimento preferencial, conforme o art. 9o da Portaria MEC 817/2015; 9.1.2. a Setec/MEC apresente a este Tribunal as seguintes informações sobre a elaboração do Mapa da Educação Profissional e Tecnológica: estágio atual de desenvolvimento, cronograma das próximas ações e detalhamento da estratégia de utilização das informações geradas para fins de aperfeiçoamento do Pronatec; 9.1.3. o Ministério do Trabalho estabeleça vedações aos operadores do seguro-desemprego, nos postos das Superintendências Regionais do Trabalho, de liberação do benefício com base em declarações fornecidas pelas instituições de ensino que não estejam registradas no sistema Sistec; 9.1.4. a Secretaria Executiva do Ministério da Educação, em conjunto com a Setec/MEC e com a Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI/MEC, elabore e encaminhe a este Tribunal plano de ação para corrigir as seguintes inconsistências nos registros do Sistec, conforme competências atribuídas pelos arts. 18, IV e XXIII, e 19 da Portaria MEC 817/2015: 9.1.4.1. ocorrência de matrículas simultâneas, em desacordo com as Portarias MEC 168/2013 e 817/2015; 9.1.4.2. ocorrência de matrículas em turmas canceladas; 9.1.4.3. registro de CPFs inexistentes ou não válidos; 9.1.4.4. matrículas de alunos com registro de óbito no Sistema Informatizado de Controle de Óbitos - Sisobi em data anterior à do início do curso; 9.1.4.5. matrículas de alunos que não cumprem requisitos de idade previstos na Portarias MEC 168/2013 e 817/2015; 9.1.4.6. registro da data de início das turmas incompatível com o período do curso. 9.1.5. a Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI/MEC encaminhe plano de ação a este Tribunal, com indicação de etapas, prazos e responsáveis para ações de aprimoramento da qualidade do Sistec, à semelhança das orientações contidas na norma NBR ISO/IEC 15504 - Processos de Suporte: "Garantia de qualidade", "Verificação" e "Validação", a se incluir, no mínimo, a previsão de realização de testes unitários, funcionais e não-funcionais, de preferência de forma automatizada, com o objetivo de prevenir a ocorrência de falhas e inconformidades, como aquelas verificadas pela auditoria. 9.2. recomendar: 9.2.1. ao Ministério do Trabalho que, na gestão do programa seguro-desemprego: 9.2.1.1. promova estudos com o escopo de reavaliar a regra de obrigatoriedade de matrícula nos cursos do Pronatec para segurados reincidentes no período de dez anos como condicionante para recebimento do respectivo benefício, tendo em vista os baixos índices de atendimento alcançados, e avalie a conveniência de manutenção da obrigatoriedade; 9.2.2.2. elabore materiais de orientações-padrão para operadores do seguro-desemprego e segurados nos quais deixem claros os procedimentos a serem adotados para efetivação da matrícula do segurado em cursos da Bolsa-Formação do Pronatec, bem como aqueles que são vedados, tanto por parte dos operadores, quanto por parte das instituições de ensino. 9.2.2. à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação - Setec/MEC, que: 9.2.2.1. elabore estudos para mapear a necessidade de formação da mão de obra qualificada pelo País, por meio da utilização de dados do mercado de trabalho constantes, por exemplo, da Relação Anual de Informações Sociais - Rais e do Cadastro Geral de Empresas e Desempregados - Caged, e utilize essas informações para orientar e induzir a oferta de cursos do bolsa-formação no processo de pactuação; 9.2.2.2. elabore cartilha e outros instrumentos auxiliares que entenda convenientes com o objetivo de orientar os demandantes na coleta de informações sobre as necessidades de qualificação no mercado de trabalho local." Considerando que, embora o subitem 9.1.1 não tenha sido cumprido, a unidade técnica propôs considerá-lo insubsistente por entender ser desnecessário o desenvolvimento e implantação de sistemas para beneficiar o público alvo do seguro-desemprego, uma vez que os custos dessa implantação tendem a superar os benefícios dela advindos; considerando que a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - Setec/MEC tem promovido ações no sentido de fornecer informações sobre a elaboração do Mapa de Educação Profissional e Tecnológica, sendo que algumas ações ainda estão em execução e outras estão planejadas (subitem 9.1.2) ; considerando as orientações expedidas às unidades de atendimento (Ofício-Circular no 02, de 06 de janeiro de 2017) , pela então Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, do Abono e Identificação Profissional (subitem 9.1.3) ; considerando que o relatório de evidência de testes (peça 5, p. 8-18) , encaminhado pelo MEC, indica que foram corrigidas as inconsistências apontadas nos registros do Sistec (subitem 9.1.4) ; considerando o envio do plano de ação com o objetivo de aprimorar a qualidade do Sistec (subitem 9.1.5) ; considerando a realização de estudos por parte do extinto Ministério do Trabalho, atual Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, com o escopo de reavaliar a regra de obrigatoriedade de matrícula nos cursos do Pronatec para segurados reincidentes no período de dez anos como condicionante para recebimento do respectivo benefício, conforme recomendados pelo TCU (subitem 9.2.1.1) ; considerando a realização de ações de capacitação dirigida aos agentes multiplicadores do seguro-desemprego, responsáveis por transmitir o conhecimento adquirido em ambiente local, bem como as orientações relacionadas com as normas legais e operacionais quanto à execução do Pronatec no Seguro-Desemprego (subitem 9.2.1.2, referido erroneamente no acórdão como 9.2.2.2) ; considerando que a Setec/MEC iniciou procedimentos no sentido de identificação das necessidades de mão-de-obra qualificada pelo país (subitens 9.2.2.1 e 9.2.2.2) ; considerando os pareceres uniformes da unidade instrutiva; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar insubsistente o item 9.1.1 do Acórdão 3071/2016-TCU-Plenário ; b) considerar atendidas as determinações/recomendações constantes dos subitens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.2.1 (subitens 9.2.1.1 e 9.2.2.2) do Acórdão 3071/2016-TCU-Plenário ; c) considerar em atendimento as determinações/recomendações constantes dos subitens 9.2.2 (subitens 9.2.2.1 e 9.2.2.2) do Acórdão 3071/2016-TCU-Plenário ; d) encaminhar cópia da presente deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 49 à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) , à Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC) e à Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia (ME-STRAB) ; e) apensar este processo ao TC Processo 019.154/2015-1 , com fundamento no disposto no art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 022.117/2019-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidades: Ministério da Educação e Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.